Tribunal: TJDFT
Processo: 0718082-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E COLETIVO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COISA JULGADA. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, cumprimento individual de sentença coletiva ajuizado por servidor que integrava a categoria representada pelo SINDSASC/DF. A extinção baseou-se no reconhecimento de coisa julgada, pois o apelante já movera ação individual anterior com idênticos pedido e causa de pedir, julgada improcedente.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber (i) se a coisa julgada formada em ação individual, ajuizada após a coletiva e com idênticos pedido e causa de pedir, impede a execução do título coletivo; e (ii) se a ciência inequívoca da existência da ação coletiva, evidenciada pela atuação do mesmo patrono em ambas as demandas, consolida a preclusão do direito de executar a decisão coletiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propositura de ação individual após o ajuizamento de ação coletiva configura opção pela via individual, cuja coisa julgada não pode ser afastada para permitir execução do título coletivo.
4. A ausência de pedido de suspensão da ação individual no prazo de trinta dias afasta a extensão ultra partes da sentença coletiva aos autores da demanda individual. 5. A ciência inequívoca da ação coletiva ficou demonstrada pela identidade de patronos em ambas as causas, circunstância que reforça a preclusão.
6. A execução do título coletivo, em tais condições, afronta a coisa julgada formada na ação individual (CPC, art. 502) e viola a segurança jurídica. Precedentes do TJDFT corroboram essa orientação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A parte que ajuíza demanda individual após o ajuizamento de ação coletiva, com idênticos pedido e causa de pedir, manifesta opção definitiva pela via individual;
2. Formada a coisa julgada na ação individual, fica precluso o direito de executar a sentença coletiva.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 81, 103, 104; CPC, arts. 502, 85 § 11.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 2007557, 0715065-31.2024.8.07.0018, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, j. 04.06.2025;
TJDFT, Acórdão 1961463, 0711188-20.2023.8.07.0018, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 04.02.2025.